Tribunal: TJES
Processo: 0000253-25.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carbogas Comércio e Representações Ltda. contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades e sustenta que, por ser consumidora, teria direito automático ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou a sua impossibilidade financeira para arcar com os custos do processo, requisito essencial para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC/2015, permite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que esta comprove sua hipossuficiência financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A Súmula 481 do STJ dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício exige a efetiva comprovação da precariedade financeira da pessoa jurídica.

No caso concreto, a agravante não apresentou qualquer documentação que evidenciasse sua fragilidade econômica, nem mesmo após ser intimada para tanto, demonstrando desídia na instrução do pedido.

O fato de a agravante figurar como consumidora na relação jurídica discutida nos autos não lhe concede automaticamente o direito ao benefício, devendo a situação ser analisada em conjunto com a legislação processual pertinente.

A jurisprudência do TJES reitera a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, ainda que a parte se enquadre como consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo, inexistindo presunção de hipossuficiência.

A inércia da parte na apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada dificuldade financeira impede o deferimento do benefício.

A condição de consumidora, por si só, não garante automaticamente o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.472.813/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 02/08/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000583-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-25.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARBOGAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carbogas Comércio e Representações Ltda. contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades e sustenta que, por ser consumidora, teria direito automático ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou a sua impossibilidade financeira para arcar com os custos do processo, requisito essencial para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC/2015, permite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que esta comprove sua hipossuficiência financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

A Súmula 481 do STJ dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício exige a efetiva comprovação da precariedade financeira da pessoa jurídica.

No caso concreto, a agravante não apresentou qualquer documentação que evidenciasse sua fragilidade econômica, nem mesmo após ser intimada para tanto, demonstrando desídia na instrução do pedido.

O fato de a agravante figurar como consumidora na relação jurídica discutida nos autos não lhe concede automaticamente o direito ao benefício, devendo a situação ser analisada em conjunto com a legislação processual pertinente.

A jurisprudência do TJES reitera a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, ainda que a parte se enquadre como consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo, inexistindo presunção de hipossuficiência.

A inércia da parte na apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada dificuldade financeira impede o deferimento do benefício.

A condição de consumidora, por si só, não garante automaticamente o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.472.813/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 02/08/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000583-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida por esta signatária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
Carbogas Comercio e Representações Ltda.

Antes, porém de tanger qualquer análise meritória, passo a analisar a preambular trazida pelo recorrido.

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O recorrido suscitou a impossibilidade de conhecimento do recurso sob o fundamento de inadequação da via eleita, por considerar que o agravo de instrumento não seria o meio adequado para combater a decisão proferida na fase inicial da tramitação do apelo.

De fato, com razão o recorrido ao apontar que o meio adequado para a impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça seria o agravo interno/regimental. Todavia, penso que no caso em tela é possível o recebimento do recurso, uma vez que, embora nominado de agravo de instrumento, ele foi interposto nos próprios autos, assim como ocorreria se usada a espécie recursal correta, levando a crer que houve apenas a utilização de nomenclaturas equivocadas.

Diferente seria com a instauração de um novo número de processo para o recurso, interposto de modo apartado, hipótese em que não se poderia cogitar da instrumentalidade das formas.

O fato de ter sido utilizada a nomenclatura incorreta não obsta a conclusão acerca da matéria objeto de recurso, tampouco prejudica a defesa, não havendo motivos para que seja inadmitido.

Destarte, entendo por bem receber o recurso de agravo de instrumento como se regimental fosse, ensejando o enfrentamento meritório da controvérsia, o que ainda prestigia os princípios da primazia do julgamento de mérito e eficiência.

Dito isto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Nas razões recursais (id. 9220253), sustenta a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua atividade. Ainda, ventila que por ser consumidora, à ela é garantido o direito de demandar em juízo gratuitamente.

Pois bem.

O art. 98,
caput
, do CPC/2015, positivou o entendimento sedimentado na jurisprudência que a pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade da justiça, entretanto não possui, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira, tal como ocorre em relação à pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC/2015), sendo, portanto, seu ônus comprovar os requisitos para a obtenção desta benesse, isto é, a precariedade de sua situação financeira.

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo
Superior Tribunal de Justiça
do
Enunciado Sumular nº 481
, segundo o qual
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Em pronunciamentos mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. (...) O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024, STJ).

Em outras palavras, a pessoa jurídica somente pode ser agraciada com este benefício se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que
a
pessoa jurídica agravante

não
faz jus à concessão do beneplácito solicitado
.

Isto, porque ela não diligencia no sentido de apresentar qualquer documento que ilustre o seu quadro de fragilidade financeira, o que era de rigor.

Ainda assim, mesmo após ser intimada a trazer tais documentos, em cumprimento ao disposto no artigo 99, §2º do CPC (id.8076926), a recorrente manteve-se inerte, demonstrando o seu desprezo com a devida instrução do pedido formulado nesta instância recursal.

Noutra plana, é preciso registrar que o fato da empresa recorrente figurar na condição de consumidora na relação jurídica discutida nos autos não lhe concede de maneira automática, como entende ocorrer, o beneplácito solicitado.

Decerto, a melhor exegese do artigo 11 da Constituição Estadual, nos leva a entender que sua aplicação deva ser conjugada com a legislação de regência, qual seja a Lei 1.060/50 e o Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido da necessidade da comprovação da fragilidade financeira da parte, ainda que enquadrada na condição de consumidora, senão vejamos:

“[...]3. Registra-se que o pleito para que o referido benefício almejado seja concedido com base no art. 11 da Constituição Estadual não se sustenta de forma isolada, devendo restar preenchidos, também, os requisitos do art. 98 do CPC, os quais exigem que a parte seja hipossuficiente economicamente para fazer jus à gratuidade da justiça.[...] (Agravo de Instrumento 5000583-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, Julgado em 04/08/2020)

Pelo exposto, rejeito a preliminar para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO

ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.

Finalizada a tramitação deste agravo interno, retornem os autos ao gabinete para o processamento do recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.